Tribunal: TJSP
Processo: 1004118-94.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão, respondida com reconvenção. Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo do réu. Desnecessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário em cartório. Ação que não versa sobre execução de título executivo extrajudicial, mas sim sobre busca e apreensão fundada em cláusula de alienação fiduciária em

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão, respondida com reconvenção. Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo do réu. Desnecessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário em cartório. Ação que não versa sobre execução de título executivo extrajudicial, mas sim sobre busca e apreensão fundada em cláusula de alienação fiduciária em garantia. Descabimento da pretensão de declaração de nulidade do contrato de financiamento. Ação diversa, ajuizada pelo devedor em face da vendedora, que tem por objeto obrigação de fazer no sentido de realização de conserto do veículo, e não o desfazimento do contrato de compra e venda. Alegação de falta de assinatura nas condições gerais da garantia que não torna nula a contratação. Devedor que assinou a cédula, quitou vinte e duas das quarenta e oito parcelas do financiamento, bem como providenciou o registro da alienação fiduciária no documento do veículo, demonstrando concordância e informação em relação aos termos da garantia contratada. O fato de tratar-se de contrato de adesão, por si só, não significa existência de abusividade por parte da instituição financeira. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.